Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-23.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0001025-23.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MELO, LEILA FERREIRA MELO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: FLORENTINO GONCALVES MENDES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, JOSE ALVES RODRIGUES, LILIA MARIA ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES, JOAO ABADIO ALVES RODRIGUES, PATROCINIO ALVES APARECIDO, GERALDO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AGUINALDO ALVES RODRIGUES, VALDINEI ALVES RODRIGUES, BALDUINO MATEUS RIBEIRO, MARIA RITA ALVES RODRIGUES, CELESTINA GONCALVES DE ARAUJO, DANIEL GONCALVES MENDES, IRAIDE GONCALVES SILVA, JAIRO GONCALVES MENDES, OLIMPIO GONCALVES MENDES, TEREZINHA MENDES ROCHA, VILMAR GONCALVES MENDES, SEBASTIAO GONCALVES MENDES, LEILA FERREIRA MELO, LUIZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Luiz Melo e Leila Ferreira Melo, e pelo réu Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de usucapião. Verifica-se a necessidade de diligências antes que o feito possa ser levado a julgamento. Primeiramente, verifica-se que foi deferida intervenção anômala por parte do Distrito Federal (ID no 44786201), o que, contudo, não está devidamente anotado. Além disso, pende de apreciação o pedido de intervenção de terceiro formulado por Walmor Raimundo Tiggemann, cessionário das terras, na qualidade de assistente, com fundamento no art. 119, do CPC (ID no 44786252). Note-se que o douto magistrado singular, após ouvir as partes quanto ao requerimento, consignou, em despacho, nada haver a prover a seu respeito, por ter sido apresentado depois de proferida a sentença (ID 44786307). Ou seja, trata-se de pronunciamento judicial que não apreciou expressamente o pedido, o que deve ser regularizado nesta oportunidade. Considerando que o assistente firmou instrumento particular de compra e venda com os apelantes (ID no 44786256), é patente o seu interesse jurídico na causa, cuja solução interfere na sua relação jurídica com os cedentes, ora apelantes. Não se trata de interesse puramente econômico, mas de interesse relativo a potencial direito de exigir o cumprimento do contrato particular, a fim de posteriormente se obter direito real de propriedade. Logo, presentes as premissas do art. 119, do CPC, não há por que negar a assistência, que pode ocorrer em qualquer instância, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre, consoante o parágrafo único, do mesmo dispositivo legal. Sendo assim, deve ser rejeitada a impugnação ao pedido manejada pelo DER/DF, consoante o art. 120, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, em análise estritamente prelibatória, as provas orais colhidas em audiência corroboram, ao menos em parte, as alegações dos apelantes de que o imóvel rural que pretendem usucapir estaria situado em terras que teriam pertencido a Honório Alves Rodrigues, posteriormente cedidas a Jaime Joubert Dias, não havendo notícia nos autos de contrato escrito entre eles. Neste caso, resta avaliar, antes de mais nada, a legitimidade passiva dos herdeiros de Florentino Gonçalves Mendes, já que, do que se analisou perfunctoriamente dos autos, não consta notícia de negócio entre este e Honório, que pudesse justificar que as terras em questão sejam aquelas mencionadas no registro de no 8.040, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Formosa, GO. Ainda, houve manifestações da Terracap afirmando que a área estaria situada em porção dos dezessete (17) alqueires de terras desapropriadas de Honório, valendo observar que este, embora expropriado, tinha direito de arrendamento da mesma área perante a Novacap (ID no 44785520, págs. 2-3), a sugerir que ele pode nunca ter perdido, de fato, a posse direta da área. Não obstante a Terracap tenha se retratado de sua manifestação, negando ter interesse jurídico, as suas manifestações são baseadas em documentos que parecem não ser inteiramente congruentes, cuja apreciação resta comprometida pela circunstância de os autos físicos terem sido digitalizados em preto e branco (vide IDs nos 44785492, 44785495, 44785497, 44785498, 44785498, 4785506, 44785513, 44785516, 44785517, 44785521, 44785546, 44785549, 44785550, 44785551, 44785609, 44785610 e 44785627). Aliás, diferentemente das diversas manifestações iniciais, a última das petições da Terracap não traz qualquer documento, notadamente pareceres, mapas ou escrituras, que corrobore a afirmação de que a área litigiosa seria particular nem explica as razões de possível erro anterior de avaliação. Ademais, os apelantes usucapiram área adjacente em processo diverso, fazendo-se necessária a análise dos elementos probatórios coligidos àqueles autos, para melhor compreensão de onde se situa a fazenda e quais registros imobiliários poderiam ser afetados por eventual sentença de procedência. Assim, considerando: que o processo tramita há mais de vinte anos; que a terra, aparentemente, é produtiva e está ocupada por Jaime Joubert Dias ou seus sucessivos cessionários há mais de quarenta anos; que a primeira sentença, terminativa, foi cassada por esta egrégia 4a Turma Cível, oportunizando-se maior aprofundamento da instrução probatória; que a segunda sentença foi cassada por decisão do c. STJ, por vislumbrar cerceamento de defesa; que as partes têm o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que tal ocorra (arts. 5o e 6o, do CPC); que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); e que o interesse público é indisponível, a ensejar, entre outras consequências, a impossibilidade de usucapião sobre terras públicas, determino, com amparo nos poderes do art. 932, inciso I, do CPC, as seguintes providências: 1) cadastre-se o Distrito Federal como terceiro interessado; 2) anote-se a assistência requerida por Walmor Raimundo Tiggemann, que ora se defere, com supedâneo no parágrafo único do art. 120, do CPC; 3) oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, eletronicamente e pelo próprio PJe, requisitando a digitalização e envio da íntegra dos autos de no 1999.05.1.004122-8 (0000813-80.1999.8.07.0005), referentes à ação de usucapião movida por Luiz Melo e Leila Ferreira Melo em desfavor de João de Souza Ataíde; 4) oficie-se à Novacap requisitando que informe se houve a sua efetiva imissão na posse quanto às terras desapropriadas de Honório Alves Rodrigues e sua esposa, Josefina Alves da Silveira, bem como quanto a eventual contrato de arrendamento firmado com ele. Remeta-se cópia das escrituras públicas e registro imobiliário de ID no 44785520; 5) cadastre-se a Terracap como terceira interessada, a fim de possibilitar-lhe a visualização da íntegra dos autos, e intime-se-a a informar se ratifica ou retifica as suas manifestações anteriores nos presentes autos, de forma circunstanciada. Ainda, fica requisitada a apresentação de documentos, tais como, mas não exclusivamente, pareceres, mapas e memoriais descritivos que permitam identificar a posição do imóvel litigioso, relativamente às terras desapropriadas da região. Por fim, caso constem em seus sistemas informações suficientes para tanto, deverá a companhia demonstrar, também, a posição das terras descritas nas escrituras e registros de IDs nos 44785819 e 44785949; 6) uma vez atendidas todas as determinações acima, intimem-se as partes, terceiro interessado e assistente para ciência dos documentos coligidos aos autos, oportunizando-se a sua manifestação quanto às questões citadas; 7) por fim, considerando ter havido intervenção do órgão de primeira instância do Ministério Público em momentos anteriores dos processos, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator